Tribunal: STF
Processo: RE 1368792
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a São Paulo Previdência (SPPREV). Alega que a fixação do piso salarial pela Lei Federal nº 11.738/2008 não pode se estender, na mesma proporção, aos diversos níveis, faixas e classes da carreira do magistério estadual. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 18, 25, 37, X e XIII, 39, § 1º, 61, § 1º, II, “a”, 97, 169 e 206, V, e VIII, da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve sentença que determinou a fixação do piso salarial do magistério estadual com base na Lei Federal nº 11.738/2008 e na Lei Complementar Estadual nº 836/1997. O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “Recurso Inominado. Magistério estadual. Piso nacional fixado pela Lei n. 11.738/2008 que deve ser observado por todos os entes federativos. Reflexo do piso salarial para toda a estrutura remuneratória, em observância ao art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 836/1997, que instituiu o plano de carreira dos professores estaduais. Precedente do TJSP (Ap. 1012025-73.2017.8.26.0053). Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica (ADI 4.848, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.3.2021), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.



    Nesse sentido foi o julgamento do Tema nº 1.134 da sistemática da repercussão geral, no qual o Plenário desta Suprema Corte fixou a Tese de que “assentada a constitucionalidade do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e sua forma de atualização, é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa aos reajustes de vencimento dos servidores do Grupo de Atividades de Educação Básica, com fundamento na Lei 21.710/2015 do Estado de Minas Gerais”. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167 E 4.848. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 21.710/2017 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. VALIDADE DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS POR EMENDA PARLAMENTAR. CONCEITO DE PERIODICIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1309924 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2021).



    Nesse mesmo sentido, colaciono:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. PISO SALARIAL. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167. REFLEXOS NA CARREIRA. ESCALONAMENTO, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR 115/1998 E LEI 5.580/1998 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1262639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.8.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1187534-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 24.6.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI 4.167. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 27.4.2011. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.4.2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 902633 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 14.10.2015). 



    Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10/STF. Nesse sentido: RE 440.458-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.2005; RE 594.515-AgR/RN, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 22.5.2012; e ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.11.2015, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora